Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 1.499 E 1.501 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXTINÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA EM RAZÃO DE INÉRCIA NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.499 do Código Civil, a hipoteca se extingue: I - pela extinção da obrigação principal; II - pelo perecimento da coisa; III - pela resolução da propriedade; IV - pela renúncia do credor; V - pela remição; VI - pela arrematação ou adjudicação. E, em seu art. 1.501, o Código Civil ainda estabelece que não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.
2. Deve ser reformada a decisão judicial que, extrapolando as hipóteses legais de regência, determina o levantamento de hipoteca sobre bem imóvel tão somente em razão da inércia da instituição financeira, que não é parte no cumprimento de sentença, em informar ao juízo eventual saldo devedor, parcelas restantes e o valor para quitação, motivos que, por si sós, não se mostram como justificadores para a baixa do gravame em questão, determinada de ofício.
3. Recurso conhecido e provido.